Tribunal: TJMT
Processo: 0001255-19.2014.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001255-19.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSALINA DOMINGAS DE CAMPOS - CPF: 405.893.581-20 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS – ABSOLVIÇÃO POR ATO DO PREFEITO – DETERMINAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE TODOS OS PREJUÍZOS – NÃO CUMPRIMENTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA LEGAL – DISCUSSÃO QUANTO AO EFEITO POSTERIOR DA ABSOLVIÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA APÓS A ABSOLVIÇÃO – NÃO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS – VERBA ALIMENTAR – AÇÃO PROPOSTA NOVE MESES APÓS A DECISÃO – PAGAMENTO NO CURSO DA LIDE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADI 4357/DF e ADI 442/DF e NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os atos administrativos gozam dos atributos de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, de modo que o ato de abertura de processo administrativo, com determinação de suspensão de vencimentos, por haver previsão legal, não se mostra ilegal ou abusivo.

No entanto, havendo decisão absolutória no âmbito administrativo, com determinação para o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela servidora que ficou privada de sua remuneração, deve-se conferir urgente cumprimento ao decidido, por se tratar de verba de caráter alimentar.

Não se mostra lícita e justa a conduta omissiva municipal que, mesmo após nove meses da prolação da decisão, não efetua o pagamento da verba alimentar.

Os salários foram suspensos de junho a setembro/2012, a decisão do Prefeito fora proferida em 08/04/2013 e a ação fora proposta em 24/01/2014 e o pagamento somente fora feito em 2015 (data imprecisa), de modo que não se guardou as devidas urgências que o caso requer, por se tratar de ato punitivo gravoso e que atinge verbas de caráter alimentar.

Assim como decidiu o magistrado na origem, “não vislumbro no presente feito, que não fora apresentada nenhuma justificativa plausível do Requerido, em razão do não cumprimento da decisão do Prefeito, quanto ao pagamento dos prejuízos financeiros sofridos pela Requerente”.

O valor da indenização moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando obedecidos tais critérios.

Os juros e correção monetária devem ser aplicados com observância da decisão proferida na ADI n. 4357 DF e 442 DF, bem como do julgamento do RE 870.947/SE.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de dano material consistente nos juros e correção monetária dos valores não pagos e ao pagamento de indenização moral em razão do não pagamento referente aos salários retidos de junho a setembro/2012, por suspensão da servidora, por decisão proferida em processo disciplinar nº 022/2012, no qual fora posteriormente fora inocentada, conforme trecho dispositivo que cito:

Por fim, quanto aos pretensos danos materiais, houve o pagamento por parte do Requerido, conforme documento acostado à f. 55, todavia, condeno o Requerido ao pagamento atualizado dos juros e correção monetária, a partir da citação, no importe de 0.5% ao ano, dos últimos cinco anos, bem como condeno o ente Requerido a indenizar o Requerente a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta, pelos motivos e fundamentos acima esposados. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Ente Público Requerido nas custas e despesas processuais por ser isento, porém condeno em honorários advocatícios, no equivalente a 10% do valor da condenação.

Desnecessário o reexame necessário da sentença no presente caso, pois o direito controvertido não excede ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não há pressuposto para fixação de indenização moral.

Alegou que mesmo nos casos em que o dano experimentado pela vítima seja de natureza moral não se dispensa a necessidade de prova quanto aos danos experimentados e sua extensão.

Sustentou que “não existem nos autos os requisitos ensejadores para a caracterização do dano moral, uma vez que não há provas suficientes a ponto de caracterizá-lo, ou seja, a Requerente não demonstra que tenha sofrido um ataque à sua honra capaz de provocar um desgaste emocional”.

Argumentou que a apuração de falta funcional não gera direito à indenização por dano moral, pois se converte em dever da Administração Pública, na medida em que se tratou de ato administrativo previsto em lei e segundo os princípios inerentes ao regime jurídico administrativo.

Alegou que os juros e correção monetária devem ser fixados de acordo com as ADIS 4357/DF e 4425/DF, bem como do julgamento do RE 870.947/SE.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, a mudança do marco inicial dos juros e correção nos termos das decisões indicadas.

A parte promovente apresentou contrarrazões com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença, pois se trata de dano moral
in re ipsa
em razão do não pagamento dos salários.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público declinou de manifestar-se quanto ao mérito, por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte promovente visa com a presente ação a reparação em danos materiais e morais em decorrência do não pagamento dos salários retidos de junho a setembro/2012, por sua suspensão em razão de decisão proferida no processo disciplinar nº 022/2012, no âmbito do qual fora posteriormente fora inocentada.

O magistrado
a quo
reconheceu a existência de ato abusivo e arbitrário porque além da referida suspensão de vencimentos, após sua absolvição por decisão do próprio Prefeito Municipal houve omissão no pagamento dos valores devidos, necessitando a promovente, nas palavras usadas pelo Juiz
a quo
, “batalhar administrativamente pela reintegração ao cargo, não havendo justificativa para a omissão do serviço público, pelo não pagamento do salário e pelo não cumprimento de ordem de superior hierárquico”.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, se verifica a existência, sim, de abuso cometido, o qual fora devidamente avaliado pelo magistrado de origem, cujo entendimento deve ser privilegiado.

Ora, além da gravidade da suspensão dos vencimentos, os quais se tratam de verba alimentar, após a absolvição no processo administrativo, por ato do próprio Prefeito, no qual determina o ressarcimento de todos os prejuízos sofridos isso não aconteceu, tendo a promovente que demandar reclamações e judicialmente, tendo recebido, no curso da lide, apenas os valores equivalentes aos vencimentos, sem juros e correção, embora tenha sido determinado o ressarcimento de todos os prejuízos pelo Prefeito.

Os salários foram suspensos de junho a setembro/2012, a decisão do Prefeito fora proferida em 08/04/2013 e a ação fora proposta em 24/01/2014, e os valores foram pagos apenas em 2015 (data imprecisa, conforme documento juntado ao autos, datado de 14/04/2016), de modo que não se guardou as devidas urgências que o caso requer, por se tratar de ato punitivo gravoso e que atinge verbas de caráter alimentar.

Assim como decidiu o magistrado na origem, “não vislumbro no presente feito, que não fora apresentada nenhuma justificativa plausível do Requerido, em razão do não cumprimento da decisão do Prefeito, quanto ao pagamento dos prejuízos financeiros sofridos pela Requerente”.

Com efeito, a Requerente sofreu um prejuízo financeiro, além de batalhar administrativamente pela reintegração ao cargo, não havendo justificativa para a omissão do serviço público, pelo não pagamento do salário e pelo não cumprimento de ordem de superior hierárquico, de modo que evidenciado o ato ilícito a causar dano moral, o qual fora fixado em valor razoável, assim como faz jus aos consectários legais, pois ainda que não previsto na decisão do prefeito, a incidência de juros e correção são imperativos legais.

Quanto aos juros e correção monetária verifico que a sentença fora omissa e com relação a estes

devem ser aplicados com observância da decisão proferida na ADI n. 4357 DF e 442 DF, bem como do julgamento do RE 870.947/SE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que os juros e correção monetária sejam fixados de acordo com o julgamento das ADI n. 4357/DF e 442/DF e do julgamento do RE 870.947/SE, mantendo-se o direito aos depósitos relativos a FGTS.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021